Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-91.2022.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-91.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO MARCELO DOS SANTOS - CPF: 026.530.551-98 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306
,
DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
ACERVO PROBATÓRIO QUE ATEST
A
SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EBRIEDADE –
DESNECESSIDADE
DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Na
hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriam
ente delineadas nos autos, através dos depoimentos
firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo
Termo de Constatação de Embriaguez
, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DIEGO MARCELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

DIEGO MARCELO DOS SANTOS

contra a
r. sentenç
a
proferida
pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT
nos autos da ação penal n.º
1000055-91.2022.8.11.0094
,
na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
no

artigo

306
do
Código de Trânsito Brasileiro
,

à

pena
privativa de liberdade
de
0
6
(
seis
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de detenção
, em regime inicial
aberto
,

e ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
, sem prejuízo da
suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
p
elo prazo de

02
(
dois
)
meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
224965151
,
o apelante almeja a
absolvição
, sob o viés da
insuficiência probatória
.

E
m
contrarrazões
vistas no
ID
224965155
, o Ministério Público
rechaça
o
s
argumento
s

defensivo
s e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio de
parecer
encontradiço
no ID
225445691
,

opinou pelo
desprovimento

do
recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo
apresentado pelo réu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos
para sua admissibilidade
.

Verte da denúncia que
,

no dia
14 de julho de 2019, por volta das 03h25
min
, na Avenida Oscar
Kunio
Kawakami, centro da cidade de
Tabaporã
, o acusado
DIEGO MARCELO DOS SANTOS
,
conduziu
a

motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor preta, Placa NUF 0087, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme con
s
ta da narrativa ministerial,
uma

guarnição
policial
realizava rondas pela cidade, quando avistou o veículo sendo conduzido pelo
réu

e
m alta velocidade; os policiais realizaram a abordagem do
acusado
e constataram que
DIEGO
apresentava sinais de embriaguez,
bem como que a motocicleta era proveniente
de furto,
motivo pelo qual foi realizada sua prisão em flagrante.

Ao final da regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente com a condenação do réu
à pena privativa de liberdade
total de
0
6
(
seis
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de detenção
, em regime
aberto

e ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
, be
m como a suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
por
02 (dois)
meses.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
, passo à análise do mérito.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório,
da detida análise dos
autos,
estou convencido de que

a tese
absolutória
não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar
que
,

com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

A
lém disso,
com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo
do
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova,
consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in
casu
,
a

materialidade
e
autoria delitiva
s
est
ão
devidamente comprovada
s
por meio d
o
auto de prisão em flagrante delito
;

d
o boletim de ocorrência
nº
2019.208153
;
do

Auto
de Constatação de
Sinais de
Embriaguez
(todos presentes ao ID 224964754)
;
sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, verifica-se que
o
réu
negou
os fatos
em ambas as oportunidades em que ouvido
(ID
224964754, pág. 18/19 e ID 224964785 e seguintes
)
,

alegando, em síntese, que foi preso injustamente
e que
não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica
n
aquela data
;

afirm
ou
que estava indo para casa, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar e no momento da checagem dos documentos do veículo os agentes públicos constaram irregularidades no licenciamento da motocicleta, razão pela qual ela foi recolhida.

Diante disso
,
segundo narra
DIEGO
, ele
tentou argumentar com o Policial Militar que realizava a ação para que permitisse que retirasse uma das chaves que se encontravam no mesmo chaveiro
da
ignição da moto
,
no entanto,
o agente público teria se irresignado com tal pedido e deu voz de prisão ao réu por desacato à autoridade pública.

Ao ser questionado pela autoridade judici
á
ria acerca das informações contidas no
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez
,
o apelante
tornou a negar
veementemente a hipótese de que apresentava quaisquer sinais de embriaguez e quando perguntado a razão pela qual os agentes públicos imputariam falsament
e
tal
infração a
ele, disse desconhecer os motivos, aduzindo ter sido tolhido de sua defesa, porquanto não fora disponibilizada a realização de qualquer exame que pudesse comprovar a sua sobriedade.

Nada obstante as declarações do réu,
foram ouvid
os em juízo
as testemunhas compromissadas
Thalles
Rafael Viola dos Santos
e

Bruno Flavio de Assis Souza Santos

(mídias presentes no ID
224964782 e 224964783
)
, ambos
Policiais Militares
responsáveis por atender a ocorrência.

Muito embora o PM
Thalles
não se recorde com clareza dos fatos, o policial
Bruno Flavio
e
lucid
ou com detalhes
o contexto da prisão em flagrante do acusado, no sentido de que ao transitarem ordinariamente com a viatura pela cidade
visualizaram

um indivíduo pilotando uma motocicleta em alta velocidade, a qual produzia sons característicos de veículos
com escapamento adulterado
.

Ao realizarem a abordagem puderam notar sinais de embriaguez no condutor,
ressaltando que o acusado se apresentava bastante alterado, exalando forte odor etílico e cambaleando, não restando dúvidas de que estava sob efeito
de bebidas alcoólicas.

Outrossim, o PM
Bruno Flavio
destacou que durante a checagem dos documentos, foi possível verificar que a motocicleta era produto de furto, s
endo o
réu encaminhado
para a delegacia, onde foi lavrado o auto de constatação de embriaguez e os demais procedimentos.

Além disso, o agente público informou que a guarnição policial à época não dispunha de maiores aparatos para realização de testes de alcoolemia, mas confirmou a veracidade das infor
mações
atestadas

n
o auto de constatação de embriaguez.

A
s declarações testemunhais são
inteiramente
corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente pelo
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez
(ID
224964754
, pág.
10/11
), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava
,
odor de álcool no hálito,
vestes desalinhadas, fala arrastada, desorientação, confusão mental, d
escontrole emocional, d
iminuição dos reflexos,
bem como se mostrava
irritado
,
falante
.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico
valor probatório ao teste
de alcoolemia
e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de
prova e ainda nesse

aspecto
, importante
destacar o
Enunciado Orientativo n.º 08
, evidenciando que a ju
risprudência deste e. Sodalício
está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade
, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Outrossim, convém frisar que
, como já dito, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando
para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando
-se
a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem
.

Neste sentido, de total pertinência o seguinte julgado do
eg
. STJ:

“[...]
1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021) – destaquei.

Diante de tais elementos
de convicção,
e a
fim de
evitar tautologia,
em razão
do q
uanto já declarado na r. sentença,
denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que
comprova
a
ação do réu de
condu
zir
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool,
mostra
ndo
-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro,
restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO MARCELO DOS SANTOS
,

mantendo
incólume

a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT
nos autos da ação penal n.º
1000055-91.2022.8.11.0094
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024